Tribunal: STJ
Processo: 0816403-87.2018.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096939 - PB(2025/0435207-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS CANELA
ADVOGADOS
: LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO - PB013544
SAMARA AMORIM SIQUEIRA - PB032015
LARISSA DE ARRUDA SOUSA PINTO - PB018750
AGRAVADO
: ALESSANDRA AGUIAR LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: PLÍNIO NUNES SOUZA - PB013228
RAISSA MARIA DOS SANTOS SOUSA - PB023880
SAMUEL MATHEUS NOBREGA LEANO - PB0024531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação por danos morais
indenização por danos materiais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: (i)
e (ii)
do CPC.
Súmula 7/STJ
art. 1.022
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamento s da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f67580f4-f905-447f-8927-d3714b45c9bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096939 - PB(2025/0435207-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS CANELA
ADVOGADOS
: LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO - PB013544
SAMARA AMORIM SIQUEIRA - PB032015
LARISSA DE ARRUDA SOUSA PINTO - PB018750
AGRAVADO
: ALESSANDRA AGUIAR LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: PLÍNIO NUNES SOUZA - PB013228
RAISSA MARIA DOS SANTOS SOUSA - PB023880
SAMUEL MATHEUS NOBREGA LEANO - PB0024531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação por danos morais
indenização por danos materiais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: (i)
e (ii)
do CPC.
Súmula 7/STJ
art. 1.022
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamento s da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARCUS VINICIUS CANELA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de reparação por danos morais
indenização por danos
Ação
c/c
materiais ajuizada por ALESSANDRA AGUIAR LIMA DA SILVA em desfavor do
agravante.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de (e-STJ fl.
Sentença
571):
a) CONDENAR a parte promovida a pagar, à autora, o valor de R$
6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir
da prolação desta sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
b) CONDENAR a parte promovida a restituir, à promovente, o montante de R$
Documento eletrônico VDA54288629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:47
Código de Controle do Documento: d40746fc-86be-48a8-8a7e-95e20fa7f993

1.162,44 (mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), corrigido
monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1%
ao mês desde a citação.
Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por lucros
cessantes, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). Em
razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, com fundamento no
§2o, do CPC, que deverão ser
art. 85,
reciprocamente suportados na proporção de 70% (setenta por cento) pela parte
promovida e 30% (trinta por cento) pela parte autora, com exigibilidade suspensa
em virtude da gratuidade judiciária concedida.

: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 678):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO
ODONTOLÓGICO.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
DENTÁRIO.
COMPLICAÇÕES
OCORRIDAS. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DA CULPA NA MODALIDADE
IMPERÍCIA. LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de erro odontológico, a imperícia, a
negligência e a imprudência devem estar indenes de dúvidas, para fins de
caracterização do alegado dano. As provas acostadas aos autos são suficientes para
comprovar as alegadas negligência, imperícia e imprudência do profissional
responsável pela realização do procedimento cirúrgico. Considerando-se que a
parte ré não se desincumbiu do ônus probatório, deixando de pleitear perícia
quando instada pelo juízo de origem sobre as provas que pretendia produzir, o ônus
probatório deve recair sobre si.

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA54288629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:47
Código de Controle do Documento: d40746fc-86be-48a8-8a7e-95e20fa7f993

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
: (i) óbice da
TJ/SP
(ii) ausência de violação do
do CPC.
Súmula 7/STJ;
art. 1.022

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54288629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:47
Código de Controle do Documento: d40746fc-86be-48a8-8a7e-95e20fa7f993

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.096.939 / PB
Número Registro: 2025/0435207-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08164038720188150001 8164038720188150001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS CANELA
ADVOGADOS : LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO - PB013544
LARISSA DE ARRUDA SOUSA PINTO - PB018750
SAMARA AMORIM SIQUEIRA - PB032015
AGRAVADO
: ALESSANDRA AGUIAR LIMA DA SILVA
ADVOGADOS : PLÍNIO NUNES SOUZA - PB013228
RAISSA MARIA DOS SANTOS SOUSA - PB023880
SAMUEL MATHEUS NOBREGA LEANO - PB0024531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA55294252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:09
Código de Controle do Documento: 9278f8f1-8b38-43a1-9194-c9383d2b99e2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:09
Código de Controle do Documento: 9278f8f1-8b38-43a1-9194-c9383d2b99e2